Tribunal: TJMT
Processo: 1023179-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023179-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), ARROZEIRA DO VALE LTDA - ME - CNPJ: 00.923.666/0001-11 (AGRAVANTE), CEREALISTA KI-BELO LTDA - CNPJ: 04.322.396/0001-44 (AGRAVADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO. REJEIÇÃO COM BASE EM SUPOSTA PRECLUSÃO. MERO ERRO DE CÁLCULO. ANATOCISMO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO QUE NÃO OFENDE A COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação a cálculos atualizados com base em valores corrigidos anteriormente, em execução fundada em nota promissória.

II. Questão em discussão:

2. Definir se o alegado erro de cálculo, caracterizado por anatocismo, está sujeito à preclusão; verificar se a base de cálculo deve ser o valor original do título e a incidência de juros e correção monetária; analisar o cabimento de honorários.

III. Razões de decidir:

3. O anatocismo configura mero erro de cálculo, não impedindo o instituto da coisa julgada a sua devida correção, conforme entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça.

4. Constatada capitalização indevida de juros e correção monetária, prática vedada por ausência de previsão legal ou contratual, impõe-se o refazimento do cálculo tomando como base o valor original da nota promissória, com atualização pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde o vencimento.

5. Mera impugnação aos cálculos que não constitui incidente processual capaz de gerar condenação em ônus sucumbenciais, sendo inaplicável o Tema 410 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"Erro de cálculo que importe em anatocismo é matéria de ordem pública, corrigível a qualquer tempo, devendo a execução observar fielmente o título, não sendo devidos honorários advocatícios em mera impugnação aos cálculos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 786, 489, § 1o, IV, e 1.026; CTN, arts. 186 e 187.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AgInt no RMS 63.374/SE, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 13/05/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.578.555/PB, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARROZEIRA DO VALE LTDA - ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos de
“ação de execução por quantia certa contra devedor solvente”
(Proc. no 0000529-31.2008.8.11.0010), ajuizada pelo agravado CEREALISTA KI-BELO LTDA, rejeitou impugnação ao cálculo apresentada pela executada/agravante, pois, segundo a Magistrada,
“ausente manifestação anterior sobre a base de cálculo adotada, não há como acolher a insurgência apresentada neste momento, de modo que rejeito a impugnação apresentada pelo executado.”
(cf. Id. no 199671720 - autos de origem).

Inconformada, a executada/agravante interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que a base de cálculo para atualização do débito deveria ser o valor da Nota Promissória que fundamenta a execução (R$ 15.000,00, vencida em 30/05/2007), e não os valores já atualizados de cálculos anteriores, como procedeu a exequente/agravada.

Alega que, dos 20 cálculos realizados nos autos, apenas 5 utilizaram corretamente o valor original do título como base de cálculo, sendo que os demais resultaram em valores exacerbados por incluírem correção monetária sobre correção monetária e juros sobre juros, o que configura anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico.

Ressalta que o último cálculo apresentado pela exequente/agravada totaliza R$ 253.251,57, valor muito superior ao que seria devido se considerada a correta atualização do título executivo desde seu vencimento, qual seja, R$ 131.969,15.

Argumenta tratar-se de erro de cálculo evidente, matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão e passível de correção pelo magistrado a qualquer tempo, mesmo de ofício, conforme jurisprudência consolidada.

Defende que a decisão agravada fere o princípio da fidelidade da execução ao título executivo, previsto no art. 786 do CPC, ao permitir que a execução prossiga por valor superior ao devido.

Informa que existem diversas execuções fiscais em trâmite contra a agravante, cujos créditos teriam preferência, nos termos dos arts. 186 e 187 do Código Tributário Nacional, devendo os valores obtidos com a arrematação do bem penhorado serem destinados prioritariamente ao pagamento desses créditos tributários.

Pede, então, o conhecimento e o provimento do recurso, para
“confirmar a tutela concedida, para, em comando ativo, determinar o refazimento do cálculo do débito, fiel à Nota Promissória vencida em 30/07/2007, no valor de R$ 15.000,00”
, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo (cf. Id no 299496891).

Deferido o pedido de efeito suspensivo (cf. Id. n° 299863897).

Em contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. no 305827853).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia central deste recurso reside na adequação dos cálculos apresentados pela parte exequente/agravada e rejeitados pela decisão agravada com base na suposta preclusão.

O recurso merece parcial provimento.

Sobre a suposta preclusão do tema, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o erro de cálculo, por constituir matéria de ordem pública, pode ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado, não estando sujeito à preclusão.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANATOCISMO. MERO ERRO DE CÁLCULO. CORREÇÃO QUE NÃO OFENDE A COISA JULGADA. REVISÃO DE CÁLCULOS. LEI 9.494/1997 E RESOLUÇÃO 303 DO CNJ. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DOS CÁLCULOS QUE NÃO CONDIZ COM A VIA MANDAMENTAL, A QUAL PRESSUPÕE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVIMENTO NEGADO.

1.
O anatocismo configura mero erro de cálculo, não impedindo o instituto da coisa julgada a sua devida correção. Julgados das Turmas que compõem a Primeira Seção.

2. A revisão de cálculos, prevista no art. 1o-E da Lei 9.494/1997, c/c o art. 26 da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), permite a correção de eventuais erros aritméticos, como ocorre quando detectada a ocorrência de anatocismo.

3. Eventual discussão dos cálculos em si desafiaria aprofundamento nos fatos, que não condiz com a via mandamental, a qual está destinada à proteção de direito tido por líquido e certo, o que não recomendaria a reforma do acórdão recorrido, que denegou a ordem mandamental.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, AgInt no AgInt no RMS n. 63.374/SE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 16/5/2025 - destaquei.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO AFASTADA. ACÓRDÃO REFORMADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso em comento, ficou caracterizado um erro material no cálculo apresentado, evidenciando uma discrepância entre os valores cobrados e os termos postos na sentença objeto de cumprimento.

2.
Não há que se falar em preclusão em razão da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, visto que, na hipótese dos autos, a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública.

Precedentes do STJ.

3. É dever do juiz, independentemente de requerimento das partes, assegurar que a execução seja fiel ao título executivo, sob pena da parte se enriquecer sem causa justificada, o que violaria o princípio básico do processo de execução.

4. Agravo interno não provido.”

(
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.578.555/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Ressalto que, conforme posição adotada pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, a correção do erro de cálculo não implica em violação à coisa julgada, mas sim em garantia de que a execução se desenvolva nos exatos limites do título executivo, evitando o enriquecimento sem causa da parte exequente.

No caso concreto, não há que se falar em preclusão, especialmente considerando que a própria exequente apresentou novo cálculo em 23/06/2025 (cf. id. n° 198369449 – autos de origem), com base no valor já corrigido anteriormente (cf. id. n° 195072418 – autos de origem), sendo tempestivamente impugnado pelo agravante dois dias após,
em 25/06/2025 (cf. id. n° 198697051 - autos de origem)
.

Quanto ao mérito, cumpre destacar que a execução tem por objeto uma nota promissória no valor de R$ 15.000,00, vencida em 30/05/2007. Ao longo do processo, foram apresentados inúmeros cálculos diferentes, com valores crescentes e métodos de apuração distintos.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que assiste razão à agravante quando aponta a ocorrência de anatocismo nos cálculos apresentados pela exequente/agravada.

De fato, constato que em diversos momentos processuais, os cálculos foram elaborados tomando como base valores já atualizados com correção monetária e juros de períodos anteriores, o que caracteriza a incidência de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, prática vedada sem o devido respaldo legal ou contratual.

A título exemplificativo, observo que o último cálculo apresentado pela exequente/agravada em 23/06/2025 (cf. id. n° 198369449) totaliza R$ 253.251,57, enquanto o cálculo apresentado pela executada/agravante em 25/06/2025 (cf. id. n° 198697053), que utiliza como base o valor original da nota promissória, totaliza R$ 131.969,15, evidenciando uma discrepância significativa.

Do que se extrai dos autos, a diferença apurada decorre da conduta reiterada da parte exequente de atualizar o crédito tomando por base o valor total do cálculo anterior (cf. ids. n° 299505850, 299501389 e 299501388), o que acarreta indevida capitalização de juros, destituída de respaldo legal ou contratual, impondo, por conseguinte, a necessidade do refazimento dos cálculos por contadoria judicial, com ônus exclusivo ao agravante.

Ademais, o princípio da fidelidade da execução ao título, previsto no art. 786 do CPC, impõe que a execução seja realizada no interesse do credor, mas apenas para satisfação do direito reconhecido no título. Assim, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título em cumprimento, corrigindo eventuais erros de cálculo, inclusive de ofício.

Quanto à alegação da agravada de que os cálculos incluem despesas processuais e honorários advocatícios, observo que tais verbas podem e devem ser incluídas na execução, em face do inadimplemento do devedor. No entanto, isso não justifica a incidência de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária.

Por fim, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em favor da parte agravante, em razão de que não se trata de impugnação ao cumprimento de sentença, mas mera insurgência quanto a última atualização do débito.

Dessa forma, por se tratar de mera impugnação aos cálculos, não se aplica o tema 410 do STJ.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão acolheu impugnação apresentada pela executada, deixando de arbitrar honorários por se tratar de mera impugnação aos cálculos do exequente – Insurgência da executada sustentando tratar-se de impugnação ao cumprimento de sentença, sendo cabível a fixação de honorários pelo seu acolhimento – Descabimento –
Mera impugnação aos cálculos que não constitui incidente processual capaz de gerar condenação em ônus sucumbenciais
-
Inaplicabilidade do Tema Repetitivo no 410 do STJ
- Ausência de previsão legal para tal arbitramento - Decisão mantida – Recurso negado.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21727122520248260000 São Paulo, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 25/11/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024 - destaquei)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar o refazimento do cálculo do débito, utilizando como base o valor da Nota Promissória (R$ 15.000,00), vencida em 30/05/2007, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento do título, sem prejuízo das custas processuais e honorários advocatícios já fixados pelo Juízo de origem.

Ônus do novo cálculo exclusivo da parte agravante, sob pena de preclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025